Tribunal: TJPA
Processo: 0025924-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025924-94.2015.8.14.0301

APELANTE: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: STEEL TRUCK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA visando à desconstituição da sentença que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, negou a inversão do ônus da prova, indeferiu pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais e manteve a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes;
(ii) Inversão do ônus da prova;
(iii) Existência de danos materiais, lucros cessantes e danos morais;
(iv) Dever de pagamento de honorários advocatícios à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a aquisição dos veículos destinava-se à atividade-fim da recorrente, configurando insumo à sua operação, conforme precedentes do STJ e TJ-MG.

2.

A inversão do ônus da prova foi corretamente afastada, pois não se constatou hipossuficiência da recorrente.

3.

A responsabilidade civil exige comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos não demonstrados nos autos.

4.

A ausência de prova da quitação do contrato impede a imputação de ilicitude à ré, afastando os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

5.

A revelia da ré não exclui a sucumbência da parte vencida, sendo devida a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"A aquisição de bem para a atividade-fim da empresa afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência. A responsabilidade civil pressupõe prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal. A revelia não afasta a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 402, 476 e 927; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1752569/PR; TJ-MG, AI 10481150074310002.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0025924-94.2015.8.14.0301

APELANTE: SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES

APELADO: STEEL TRUCK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS C/C LUCROS CESSANTES
, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Breve retrospecto do processo de 1º grau:

Narra a inicial que
SAGA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA
ajuizou a
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS C/C LUCROS CESSANTES
em face de
STEEL TRUCK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

A parte autora relatou ter celebrado contrato de compra e venda com a demandada objetivando adquirir quatro unidades de carroceria brindada para transportes de valores nível III, marca/modelo MB 915 EURO V, pelo preço unitário de R$77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais), totalizando o negócio o montante de R$311.600,00 (trezentos e onze mil e seiscentos reais).

Informou que a ré, após a celebração do contrato, deveria entregar, no prazo de trinta dias, os seguintes documentos: - certificado de conformidade e qualidade opaca e transparente; - cadastros das carrocerias junto à BIN – Base de Informação Nacional no DENATRAN em Brasília, que até a presente data não foi entregue, inviabilizando o processo seguinte de emplacamento, qual seja: 1. registro das notas fiscais das carrocerias na SEFA – Secretária da Fazenda do Estado do Pará; 2. emplacamento no DETRAN.

Alega que, somente após esse processo, os carros fortes ficariam aptos a serem vistoriados pelo Departamento de Polícia Federal e poderiam ser liberados para utilização em operações de transporte de valores. Neste ponto, destacou ter deixado de auferir renda em razão do atraso da ré em cumprir sua obrigação, bem como, ter sido penalizada pelo não cumprimento de obrigações por falta de veículos.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em valor não interior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e material no montante de R$311.600,00 (trezentos e onze mil e seiscentos reais). Enfim, pugnou pelo recebimento de lucros cessantes que totalizaram R$5.201.870,57 (cinco milhões, duzentos e um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

A STEEL TRUCK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ao apresentar sua contestação, expôs os seguintes pontos:

1.

Litigância de Má-Fé

A ré sustenta que a autora agiu de má-fé ao ingressar com a ação, afirmando que os fatos narrados não correspondem à realidade dos acontecimentos.

2.

Contrato de Financiamento com o Banco Mercedes-Benz

A autora celebrou contrato de financiamento com o Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, por meio da Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME PSI n. 969080461, vinculada à linha de crédito FINAME PSI MPME, proposta n. 92041/13. No âmbito dessa operação, comprometeu-se a pagar R$ 249.280,00, equivalentes a 80% do valor dos veículos adquiridos.

3.

Repasse do Financiamento e Liberação do Crédito

O financiamento foi contratado diretamente entre a autora e o banco, com a finalidade de disponibilizar um crédito de R$ 249.280,00 para pagamento à ré. Embora o Banco Mercedes-Benz tenha autorizado o faturamento e a liberação dos equipamentos em 21 de novembro de 2013, o repasse dos valores à ré não ocorreu de imediato. Diversos e-mails foram enviados ao banco e à autora solicitando a liberação do crédito, o que só ocorreu em 06 de janeiro de 2014.

4.

Divergências nas Propostas Comerciais

A primeira proposta comercial (PC 060.13), enviada em 11 de setembro de 2013, não foi formalmente autorizada pela autora. Apenas a proposta PC 061.13, encaminhada em 18 de setembro de 2013, recebeu autorização, prevendo um prazo de entrega de 40 dias úteis.

5.

Outros Itens Contratados

Além dos quatro veículos blindados, a autora adquiriu nove portas blindadas nível III, pelo valor unitário de R$ 2.700,00.

6.

Cumprimento do Prazo de Entrega

A ré sustenta ter cumprido o prazo estabelecido, emitindo as notas fiscais dos veículos em 22 de novembro de 2013, sob os números:

o

000.000.038

o

000.000.039

o

000.000.040

o

000.000.041
Destaca, ainda, que as notas fiscais foram emitidas mesmo sem o recebimento do pagamento.

7.

Certificação pelo INMETRO e DENATRAN

A regularização dos veículos exigia a emissão do Certificado de Avaliação Técnica (CAT/INMETRO), processo que, em média, demanda de seis a oito meses para ser concluído no sistema BIN do DENATRAN.

8.

Impossibilidade de Restituição dos Valores Pagos

A ré argumenta que não há justificativa para a devolução dos valores pagos, uma vez que os veículos foram efetivamente entregues à autora.

9.

Inexistência de Dano Moral

Alega que não houve qualquer fato que justificasse a indenização por dano moral, pois o suposto atraso não afetou a imagem ou reputação da autora.

10.

Ausência de Provas sobre Prejuízos Financeiros

Sustenta que a autora não demonstrou, de forma concreta, ter sofrido prejuízos financeiros ou redução patrimonial efetiva em razão dos fatos alegados.

Diante do exposto, requer a total improcedência da ação, com o consequente afastamento dos pedidos formulados pela autora.

Em seguida, foi certificada a intempestividade da resposta e declarada a revelia da ré.

Por fim, a autora, regularmente intimada, requereu o julgamento antecipado da lide e os autos voltaram conclusos para sentença, após a intimação das partes acerca

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento em que a autora narrou ter adquirido quatro unidades de carroceria brindada para transportes de valores nível III, marca/modelo MB 915 EURO V, pelo preço unitário de R$77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais), no entanto, revelou que houve atraso na entrega dos cadastros das carrocerias junto à BIN – Base de Informação Nacional no DENATRAN em Brasília, inviabilizando o processo seguinte de emplacamento e, consequentemente, a vistoria dos bens pelo Departamento de Polícia Federal para que então pudessem ser utilizados em operações de transporte de valores.

Assim, ajuizou a presente ação, alegando ter deixado de auferir renda em razão do atraso da ré em cumprir sua obrigação, bem como, ter sido penalizada pelo não cumprimento de obrigações por falta de veículos.

O réu, regularmente citado, não apresentou resposta no prazo legal, conforme certidão anexada aos autos, no entanto, os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, dentre as quais:

(...)

A parte autora, então, foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, porém, requereu o julgamento antecipado da lide, anotando-se que na espécie não se aplicam os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pois o produto foi adquirido para fomentar a atividade comercial da empresa de transporte de valores. Essa, também, é a orientação da jurisprudência, nos termos dos seguintes julgados:

(...)

Portanto, inviável a inversão do ônus da prova, cabendo a empresa autora provar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o descumprimento do contrato, a conduta culposa ou dolosa, além da existência do dano e do nexo de causalidade. Aliás, esta regra está prevista expressamente na legislação processual civil, que expressamente enuncia:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quando ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Percebe-se, então, que era ônus da parte autora comprovar a existência do negócio jurídico, do prazo de trinta dias para entrega dos veículos e documentos, além do nexo de causalidade e da existência de lucros cessantes, danos morais e materiais.

No que se refere ao dano patrimonial, convém frisar que se subdivide em dano emergente e lucro cessante, sendo o primeiro aquilo que a vítima efetivamente perdeu e o segundo aquilo que ela deixou de ganhar. Contudo, não se pode confundir o lucro esperável com aquele imaginado.

Neste sentido, Sergio Cavalieri Filho, em sua festejada obra Programa de Responsabilidade Civil, leciona com habitual brilhantismo:

“Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é para não confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta oi mediata do ato ilícito.”

Assim, nossos tribunais têm reiteradamente decidido que o dano material, tanto o dano emergente quanto o lucro cessante, deve estar cabalmente provado nos autos, sendo da parte autora o ônus de prová-lo, senão vejamos:

(...)

No caderno processual, não há nenhuma prova concreta de que o autor deixou de receber qualquer valor em virtude de eventual atraso na entrega dos bens, tampouco comprovou a ter celebrado contratos adicionais que não puderam ser cumpridos ou mesmo ter sido penalizado pelo descumprimento de negócios. Em síntese, não há sequer indícios nos autos de que quatro bens da natureza do adquirido geram lucro líquido no período equivalente a R$5.201.870,57 (cinco milhões, duzentos e um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) no período mencionado.

Do mesmo modo, não existe prova cabal de decréscimo patrimonial, referente ao preço dos bens, na medida em que houve a efetiva entrega da mercadoria, apesar do alegado atraso, e a compradora não pretende o desfazimento do negócio com a devolução das carroceiras. Ora, a devolução do valor, sem a rescisão do contrato com a restituição dos bens, acarretaria enriquecimento sem causa de um dos contratantes.

Enfim, anoto que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Em suma, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual, consoante entendimento pacificado da jurisprudência, in verbis:

(...)

Neste contexto, por serem desprovidas de consciência, as sociedades comerciais não têm sentimentos humanos como aflição, sofrimento ou angústia, consequentemente, caberia a autora apresentar prova concreta que eventual atraso na entrega do documento repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.

A propósito, vale salientar que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral, conforme citações do Superior Tribunal de Justiça abaixo:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, haja vista que o autor não apresentou prova concreta do fato constitutivo do seu direito, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 06 de outubro de 2023.

17497569 – Sentença

Inconformada a
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
recorre a esta instância pleiteando a desconstituição da sentença sob os seguintes fundamentos:

1.

O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado
, pois a compra dos veículos não foi para revenda, mas para garantir a segurança de suas operações.

2.

Deve haver inversão do ônus da prova
, ou seja, a ré é quem deveria provar que entregou os documentos no prazo, e não a SAGA provar que sofreu prejuízo.

3.

Os lucros cessantes foram demonstrados
, já que a empresa apresentou documentos financeiros que comprovam a média de faturamento mensal e a perda de receitas no período.

4.

Os danos morais devem ser reconhecidos
, pois a empresa passou quase dois anos sem poder usar os veículos, o que afetou sua imagem e operações.

5.

Não deveria ter sido condenada a pagar honorários advocatícios à ré
, já que a Steel Truck
foi revel
(não apresentou defesa no tempo correto), o que significa que
não houve atuação real dos advogados da ré no processo
.

Ao final, pede o provimento do recurso para que se r
econheça a responsabilidade da Steel Truck pelo atraso e condene-a a pagar os valores pedidos e/ou afaste a sua condenação aos honorários advocatícios
.

Sem contrarrazões (17497578 – Certidão).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal centra-se na análise da responsabilidade da parte ré pelo suposto atraso na entrega da documentação necessária para regularização dos veículos adquiridos, bem como na comprovação dos prejuízos alegados pela autora. Examinam-se, ainda, as alegações de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a existência de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, além da condenação em honorários advocatícios.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sentença corretamente afastou a incidência do diploma consumerista, uma vez que a relação entre as partes decorre de contrato empresarial, no qual a aquisição dos bens destinava-se à atividade-fim da autora.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o CDC não se aplica a relações contratuais entre empresas quando não caracterizada a vulnerabilidade da parte adquirente, especialmente quando esta exerce atividade especializada e com capacidade técnica para avaliar a contratação.

Cito julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FINANCIAMENTO. TRÍPLICE GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. INSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia, à verificação i) da ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, ii) da aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, e iii) da abusividade da cláusula contratual que estabeleceu a tríplice garantia para o presente contrato de cédula de crédito industrial. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes. 4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedentes.
5. Afastada a relação de consumo na hipótese, prevalece, nos termos do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, "o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". 6. No caso, não se verifica nenhum óbice legal à constituição da tríplice garantia. Tanto a alienação fiduciária em garantia, quanto o aval pessoal e a cessão de direitos sobre fundo de renda fixa são instrumentos jurídicos legalmente previstos e a sua livre pactuação em contrato de financiamento não configura nenhuma abusividade, especialmente quando considerado o elevado valor da operação e o fato de que nenhuma das garantias, isoladamente, é capaz de assegurar a quitação integral da dívida. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1752569 PR 2018/0167923-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Negócio entre particulares. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Hipótese em que não se verifica a existência de relação de consumo, mas sim negócio jurídico decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel realizado entre particulares
. Pacto de financiamento que apenas diz respeito ao comprador e a financiadora, sem vincular o vendedor do veículo. Contratos conexos ou coligados que, no entanto, têm características e finalidades distintas. Eleição de foro que não pode ser considerada nula, eis que estipulada de forma livre pelos contratantes, descrita de forma clara, não causando dúvida de compreensão. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 02735783220118260000 SP 0273578-32.2011.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 13/03/2012, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PESSOA JURÍDICA - MEIO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - DESTINATÁRIO FINAL - NÃO ENQUADRAMENTO - INAPLICABILIDADE DO CDC
- PRODUÇÃO DE PROVA - POSSIBILIDADE - INVERSÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE.
Inaplicável o CDC na hipótese de o produto adquirido consubstanciar em insumo para incremento ou realização da atividade comercial. Constatada a possibilidade de a parte se desvencilhar do ônus da prova, não há falar em inversão probatória a fim de determinar à parte contrária os esclarecimentos dos pontos controvertidos da lide.
Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10481150074310002 Patrocínio, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 18/09/2018, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2018)

Assim, mantém-se o entendimento de que a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso.

MÉRITO

1. Da responsabilidade civil

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". O artigo 927, do mesmo diploma, estabelece que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

A responsabilidade civil exige, portanto, a demonstração cumulativa de três elementos:
(i) conduta ilícita
,
(ii) dano
e
(iii) nexo de causalidade
entre a conduta e o prejuízo alegado.

No caso em exame, a apelante imputa à ré a responsabilidade por supostos danos decorrentes do atraso na entrega da documentação dos veículos adquiridos. Contudo, como se demonstrará a seguir, não há comprovação nos autos de que a autora/apelante tenha cumprido sua contraprestação contratual, o que afasta qualquer ilicitude da conduta da ré.

2. Da ausência de comprovação da quitação do contrato

O contrato de compra e venda é regido pelo princípio da reciprocidade das obrigações, conforme disposto no artigo 481 do Código Civil, que estabelece:

"Pela compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro."

Por sua vez, o artigo 476 do Código Civil prevê expressamente que
nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem ter cumprido a sua parte no contrato
, nos seguintes termos:

"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da prestação do outro, antes de cumprir a sua."

Nos autos, observa-se que a ré/apelada demonstrou que a entrega dos veículos e dos respectivos documentos dependia da quitação do preço ajustado, uma vez que os valores foram financiados por intermédio do Banco Mercedes-Benz. Ocorre que
não há nos autos qualquer prova de que a autora/apelante tenha efetivado o pagamento integral devido à ré
, o que configura inadimplemento da parte compradora.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO IMPLÍCITA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. 1 -
A exceção de contrato não cumprido, prevista no Art. 476, do Código Civil, somente poderá ser aplicada quando ficar demonstrado o descumprimento por uma das partes de obrigação assumida contratualmente e que haja uma contraprestação da parte contrária, dependente da obrigação não cumprida (bilateralidade contratual). 2 - Ausente previsão contratual de cumprimento de obrigação essencial para a perfectibilização do negócio jurídico e em se tratando de obrigação implícita ao contrato, deve o interessado diligenciar junto à parte contrária para que esta adote as providências que lhe incumbe, a fim de se aperfeiçoar a avença.
3 - Havendo recusa da parte contrária em adotar as providências requeridas pelo contratante diligente, este poderá se valer de ação cominatória, a fim de impelir o outro a cumprir obrigação acessória essencial à concretização do negócio, mesmo que não prevista no contrato. 4 - Redução equitativa de Cláusula Penal. Possibilidade ante o cumprimento parcial da obrigação principal. Inteligência do Art. 413, do Código Civil. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-GO 5056633-34.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

Dessa forma, a exigência da apelante para que a ré entregasse os documentos dos veículos revela-se desprovida de fundamento jurídico, pois a parte vendedora não estava obrigada a cumprir sua prestação sem a contraprestação da adquirente.

3. Da inexistência de ilicitude e do afastamento do dever de indenizar

Diante da ausência de prova da quitação integral do contrato, inexiste ato ilícito imputável à ré, afastando-se qualquer responsabilidade pelos alegados danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Destaque-se também, que no tocante aos
lucros cessantes
, o artigo 402 do Código Civil dispõe que "
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar"
.

Portanto, para a sua configuração, exige-se prova concreta do ilícito, do prejuízo e do nexo de causalidade com a conduta da parte demandada.

Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - NÃO OCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES, QUE NÃO SE ENCONTRAVAM EM DIA COM AS PRESTAÇÕES PACTUADAS - DIREITO DE RETENÇÃO DA VENDEDORA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil - A sentença, que analisa concretamente os fundamentos relevantes postos pelas partes, não pode ser considerada nula, especialmente quando a parte sequer aponta o vício supostamente existente -
Não se mostra cabível o pedido de indenização por danos morais e materiais quando a parte deu causa ao atraso na entrega do imóvel, ao deixar de providenciar o pagamento de parcelas pactuadas no contrato de compra e venda - Na hipótese dos autos, a demora no recebimento das chaves não pode ser atribuída à Construtora, mas à própria apelante, que estavam em débito com sua prestação, o que afasta a obrigação de entrega da unidade no prazo contratual, pois, mesmo que a obra estivesse concluída, a apelada poderia reter a posse da unidade autônoma até a quitação integral dos valores pendentes - A exceção do contrato não cumprido é uma forma de defesa do contratante contra a investida do suposto credor, impedindo que uma parte exija da outra o cumprimento da obrigação assumida antes de cumprida a sua -
Pedido de atribuição de efeito suspensivo não conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10024142045913001 Belo Horizonte, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

No caso,
não há nos autos qualquer comprovação de que o suposto atraso na entrega dos documentos tenha efetivamente gerado a perda de receita no valor astronômico de R$ 5.201.870,57
.

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o
dano moral
, não se qualifica no mero inadimplemento contratual, exigindo-se a demonstração robusta da existência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que no caso NÃO OCORREU, por não ter sido provado que a conduta da parte ré afetou negativamente sua imagem no mercado.

Assim,
afastada a ilicitude da conduta da ré, inexiste fundamento para a condenação em danos materiais, morais ou lucros cessantes
.

4. Da condenação em honorários sucumbenciais

A parte apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que a ré foi revel. No entanto, a revelia não afasta a sucumbência processual.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil:

"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

O fato de a parte ré ter sido declarada revel não elimina os custos da defesa e da atuação processual de seus advogados, especialmente porque, mesmo revel, a demandada obteve êxito no julgamento de mérito.

Portanto,
mantém-se a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto por negar provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios em favor da parte Ré para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/02/2025